Tribunal: STF
Processo: HC 108374
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV). EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS A PARTIR DO REEXAME APROFUNDADO DA PROVA. RECURSO ESPECIAL.



    1. As qualificadoras não são circunstâncias da pena, mas elementos acidentais do crime, uma vez que, ao contrário das elementares estruturantes do tipo (essentialia delicti), influem sobre a sua gravidade e, por via de consequência, acarretam o aumento da pena. Consectariamente, posto integrarem o tipo, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.



    2. O art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem, razão pela qual a norma in procedendo dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, declarando o dispositivo legal em que julga incurso o acusado e especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.



    3. In casu:



    a) a sentença de pronúncia foi desafiada por recurso em sentido estrito, em cujo julgamento, por maioria, foram mantidas as qualificadoras de emprego de meio cruel, de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa e motivo fútil;



    b) subsequente, houve interposição de embargos infringentes, no qual restou decidida a exclusão das qualificadoras; 



    c) a partir do exame da prova e da reconstrução do cenário no qual ocorrera a prática delituosa, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que, na denúncia e na pronúncia, indicou-se o emprego de meio cruel levando-se em conta a multiplicidade de golpes e a circunstância de o segmento de madeira utilizado para os golpes iniciais ter se partido, bem como o uso da faca, sendo certo que assentou não ser possível admitir a referida qualificação - uso de meio cruel -, uma vez que os golpes repetidamente desferidos contra a vítima poderiam, quando muito, configurar a intensidade do dolo e a culpabilidade, influindo na dosimetria da pena. A utilização de pedaço de pau não foi valorado, haja vista constar do laudo cadavérico feridas produzidas por instrumento pérfuro-cortante estreito – a faca -, sem alusão à ocorrência de lesões contusas;



    d) a qualificadora de emprego de recurso que tornou impossível ou dificultou a defesa do ofendido também foi afastada, por estar motivada na superioridade numérica dos contendores – dois contra um, por isso que o Tribunal de origem realçou o fato de ter o embate decorrido de entrevero anterior entre a vítima e o primeiro acusado, quando, deveras, aquela – a vítima – abordou-o para lhe dizer que estava apaixonado pela filha deste – à época, contando com quatorze anos -, diante da manifestação contrária do genitor da menor, a vítima afirmou que “casaria com ela de qualquer jeito, daí surgindo o impasse”, vindo o ora paciente, tio da menor, também a se envolver nos acontecimentos que evoluíram para a prática do homicídio, fato que, para a Instância a qua, não justificaria a qualificadora;



    e) o motivo fútil foi descartado pelo Tribunal de Justiça, que destacou não terem sido “as declarações de amor da vítima à Dianici que levaram os réus a matá-la”, conforme assentado na pronúncia, porquanto a declaração comunicada ao pai da menor servira somente para motivar a briga, cuja consequência fora o homicídio.



    4. A interposição de recurso especial contra o acórdão dos embargos infringentes mereceu provimento para restabelecer a sentença de pronúncia, tendo em consideração o fato de o Tribunal de Justiça ter incursionado pela prova, proferindo juízo de valor e antecipando julgamento da matéria afeta à competência do Tribunal do Júri.



    5. Habeas corpus que veicula como causa de pedir o afastamento das qualificadoras, restabelecendo-se, em consequência, a tese acolhida no julgamento dos embargos infringentes. É cediço na Corte que o Tribunal de Justiça deve ater-se ao juízo de verificação da correta subsunção dos fatos à norma incriminadora – questão puramente de direito (HC nº 80.491/RS, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07/12/2000) -, vedando-se proceder, de modo minudente, à análise e à valoração da prova, reconstruindo o cenário em que ocorreu o crime, proferindo, a seguir, verdadeiro juízo de mérito a respeito da conduta do paciente e do corréu, sem se aperceber que a incerteza quanto à situação de fato, relativamente ao tipo e às qualificadoras, é matéria a ser submetida ao Tribunal do Júri, ao qual compete conhecer e julgar os crimes dolosos contra a vida. 



    6. As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando, sendo totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, forem, por isso, declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis. Excluí-las da sentença de pronúncia a partir do exame e da análise do mérito da prova é promover prematuro juízo das condutas dos acusados, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença, reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular (HC nº 66.334-6/SP, Pleno, redator para o acórdão Ministro Moreira Alves, DJ de 19/05/89; HC nº 106.902/DF, Primeira Turma, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 04/05/2011).



    7. A competência constitucional do tribunal do júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus (RHC n.º 107.585/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/10/2011).



    8. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios objetivando a inclusão das qualificadoras “emprego de meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido”. Provimento do recurso, assentando-se a tese jurídica da competência constitucional do Tribunal do Júri para exclusão de qualificadoras. Possibilidade de entender-se pela ocorrência implícita de reformatio in pejus, procedendo-se à indevida reinclusão da qualificadora “motivo fútil”. 



    9. Habeas corpus parcialmente concedido, para expressamente excluir da pronúncia a qualificadora “motivo fútil”, por não ter sido objeto de impugnação na via do recurso especial.